Tribunal: STF
Processo: ARE 1416874
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Reconhecimento do Sport Clube Recife como único e legítimo campeão do campeonato brasileiro de futebol do ano de 1987. Matéria acobertada pela coisa julgada. Taça das Bolinhas. Requisitos para ser o detentor do troféu. Cláusulas dos regulamentos dos campeonatos brasileiros de futebol de 1975 a 1992. Conjunto fático-probatório dos autos. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, em definitivo e por acórdão transitado em julgado em 16/3/18, que a sentença proferida pela Justiça Federal do Estado de Pernambuco na ação declaratória e de obrigação de fazer proposta pelo Sport Clube Recife nos autos que originaram o RE nº 881.864/DF, também acobertada pela coisa julgada, declarou, de forma inconteste, o Sport Clube Recife como o único e legítimo campeão do torneio brasileiro de futebol de 1987.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa ou das cláusulas de regulamentos dos campeonatos brasileiros de futebol de 1975 a 1992. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.